Tribunal: TJPA
Processo: 0009205-13.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009205-13.2010.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA, AGROPECUARIA RIO DO OURO S/A, BEATRIZ GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA ACATAUASSU, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA
. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA, AGROPECUARIA RIO DO OURO S/A e BEATRIZ GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA
contra o acórdão lançado no id. 12142548, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE APOSSAMENTO DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL COMPROVADO. CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DECAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E

O ALEGADO DANO SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, os embargantes (id. 12411283) alegaram ter havido erro de fato, pois não teria sido observado no acórdão embargado que não há nos autos qualquer comprovação de que a instalação da rede de energia elétrica no imóvel dos embargantes foi um pedido do poder público.

Defenderam que não há qualquer relação entre a solicitação do Estado do Pará e o imóvel dos embargantes, invadido pela embargada.

Sustentaram que a concessionária tem o dever de negar o fornecimento de energia a loteamentos irregulares.

Requereram, diante disso, o saneamento da alegada omissão.

Pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pela empresa concessionária constantes no id. 12536822.

No id. 16257271, determinei a remessa dos autos a UPJ-2º grau a fim de que fosse certificado se houve a intimação do Estado do Pará para apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios dos autores (id. 12411283) e eventual ausência da manifestação respectiva.

No id. 16648689, certificou-se que não houve a intimação do Estado do Pará para contrarrazoar os embargos de declaração.

No id. 16773911, o Estado do Pará apresentou a sua contraminuta.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame da questão posta pelos embargantes. Alegam eles que a decisão embargada incorreu em erro de fato em razão de a decisão não ter atentado para o fato de que não há nos autos qualquer comprovação de que a instalação da rede de energia elétrica no imóvel a que aludem foi um pedido do poder público.

Ocorre que ficou consignado na decisão ora impugnada que “a concessionária de serviço público cumpriu um dever legal de fornecer energia, atendendo a um pedido do poder público, formalizado no ofício n° 056/06, assinado pelo Secretário Especial de Estado de Integração Regional, em exercício”.

Ademais, é cediço que o direito à ligação de energia elétrica, diante do seu caráter essencial, está sobreposta a eventual irregularidade do loteamento.

Além disso, os recorrentes não comprovaram terem sofrido algum constrangimento ou dano em decorrência da conduta da concessionária, haja vista que os eventuais prejuízos provocados pelo apossamento da sua propriedade só podem ser imputados a terceiros, quais sejam, os invasores.

Com efeito, os embargantes deveriam buscar a solução da questão relativa à invasão de suas propriedades pela via da ação possessória, mediane a qual retirariam os terceiros da propriedade e que teriam causado os danos, neste momento imputados à concessionária, não buscando por esta via uma suposta reparação civil de quem apenas cumpriu o dever legal de fornecimento de energia.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/03/2024